Tribunal: TJMT
Processo: 1047064-66.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047064-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELAINE APARECIDA HURTADO DOS SANTOS - CPF: 888.341.661-91 (RECORRENTE), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (ADVOGADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), MAURICIO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 005.426.491-01 (RECORRENTE), ERENILZA FERNANDES DOS SANTOS FRANCO - CPF: 630.840.071-87 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais proposta pelos autores, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse e propriedade do imóvel objeto do litígio. A parte autora requereu expressamente a produção de prova testemunhal para demonstrar a posse do bem, o que foi indeferido pelo juízo de origem, que julgou antecipadamente a lide com base no art. 355, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova testemunhal requerida pelas partes autoras, configura cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indefere a produção de provas requeridas e julga improcedente o pedido por ausência de comprovação configura contradição insanável, especialmente quando os fatos controvertidos demandam instrução probatória, como a comprovação da posse do imóvel.

4. A prova testemunhal requerida visava esclarecer elementos fáticos relevantes e aptos a embasar o pedido indenizatório, como a divisão das terras entre os herdeiros, o local da residência e atos de ameaça, sendo essencial à formação do convencimento do juízo.

5. A ausência de análise fundamentada sobre a imprescindibilidade da produção de provas e o consequente julgamento antecipado da lide violam os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa.

6. A jurisprudência do STJ reconhece como nula a sentença proferida com indeferimento de prova essencial, quando a improcedência do pedido é fundamentada na ausência de provas (AgInt no REsp n. 2.183.379/DF).

7. A anulação da sentença é medida que se impõe, nos termos do art. 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC, não sendo caso de aplicação da teoria da causa madura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A sentença que indefere a produção de provas requeridas e julga improcedente o pedido por ausência de prova configura cerceamento de defesa e deve ser anulada.

2. A produção de prova testemunhal é imprescindível quando os fatos controvertidos não podem ser esclarecidos apenas por documentos.

3. A inobservância do contraditório e da ampla defesa impõe a nulidade do julgamento antecipado da lide.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 10, 355, I, e 373, I; art. 1.013, §§ 1o, 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.183.379/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedente a “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” que os ora Recorrentes promoveram contra a Reclamada.

Nas razões recursais, a parte Recorrente/Reclamante pede a reforma da sentença para julgar procedente a demanda, inicialmente reeditando argumentos anteriormente expendidos e sustentando expressamente que a sentença “
... carece de uma análise adequada e correta quanto ao ônus probatório e à interpretação dos documentos
apresentados” (item V do Recurso).

Não foram apresentadas contrarrazões

É o breve relatório.

VOTO

Colendos Pares,

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

Analiso questão cuja cronologia antecede o exame das demais questões.

Convém proceder à transcrição de excerto da sentença:

[...

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil
.

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa.

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto para julgamento.

Prosseguindo, ao meu sentir, as partes autoras não apresentaram aos autos provas da posse e propriedade sobre o bem imóvel em questão. Isso porque deveriam ter fornecido a matrícula dele, constando dados das partes autoras, e a sentença transitada em julgado do processo de inventário do
de cujus
, registrando que a porção da propriedade que dizem possuir restou para eles, possibilitando, assim, saber que são possuidores ou proprietários da terra, e não invasores etc.

Ora, infere-se das provas, notadamente, que sequer há inventário dos bens deixados pelo falecido, não sendo possível ter que os autores são possuidores e nem proprietários do imóvel que proclamam.

Aliás, no Id
182580605

, extrai-se que a parte autora MAURÍCIO figura como mero detentor da propriedade, despido, portanto, das qualidades daqueles que são possuidores e/ou proprietários de uma porção de terra.

À vista disso, tenho que as partes autoras não se desincumbiram de seus ônus probatórios, descrito no art. 373, I, do CPC, de modo que o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

...]

Um sutil olhar de soslaio sobre a parte transcrita da sentença já permite antever a ocorrência de cerceamento de defesa.

Com efeito, não se compadece o julgamento antecipado da lide com a afirmação do juízo de que
“... as partes autoras não se desincumbiram de seus ônus probatórios, ...”
e, sob esse fundamento, exarar decreto de improcedência
.

Há, portanto uma contradição em termos na sentença.

Note-se que se tratava de demanda que objetivara a condenação da demandada para ressarcir prejuízos materiais e reparar danos extrapatrimoniais, sendo que foi expressamente requerida na fase da impugnação à contestação a produção de provas testemunhais (Item IV da peça que está no ID 288454912), o que não foi respeitado pelo Juízo singular.

IV- DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL

Excelência, considerando que se trata da posse de uma propriedade exercida publicamente pelos autores, requer a designação de audiência de instrução, para que sejam apresentadas testemunhas, para rebater os argumentos fáticos do requerido, dentre eles: - divisão de terras em vida pelo pai do autor Maurício e da ré; - local da residência e estado de saúde da genitora do autor Maurício e da ré; - as ameaças e invasões por parte da ré. No mais, corroborando o teor dos vídeos e fotos juntados na exordial.

Se há fatos a serem comprovados – e a posse de uma área de terras que alegadamente vem sendo ocupada constituiu-se fato juridicamente protegido, estava mais do que justificada a dilação probatória, mediante a qual era perfeitamente possível explicitar as imagens das câmeras que em princípio mostravam uma pessoa adentrando na casa. Essa oportunidade foi solapada dos autores nos autos.

Vale transcrever a norma do art. 10 do Código de Processo Civil:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Logo, resta, pois, perfeitamente evidenciado o cerceio de defesa, o qual é causa eficiente para a decretação de nulidade da sentença.

A respeito, cito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS EX TUNC. ABUSIVIDADE DE ACORDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA E ACÓRDÃO. ANULAÇÃO
.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, em que a produção de provas foi indeferida
, mas a alegação de abusividade do acordo foi rechaçada por falta de comprovação.

2. A existência do acordo extrajudicial foi o único fundamento da sentença, que julgou improcedente a ação de reparação de danos, o que evidencia que, ao contrário do alegado nas razões do agravo interno, é a questão principal a ser analisada no recurso especial, e não subsidiária.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.183.379/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

O cerceamento de defesa é causa de nulidade da sentença na medida em que ofende o principio da ampla defesa (sob o aspecto autoral) e do contraditório, princípio de índole constitucional inserto no capítulo das garantias fundamentais.

Anoto que o provimento dá-se em razão da nulidade apontada, por força do permissivo contido na norma do art. 1.013, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil.

De outra parte, observo que não é caso de aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3o).

Isso posto, conheço do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para desconstituir a sentença nos termos suso expendidos.

Incabível condenação nos ônus da sucumbência, por força do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025